Tribunal: TJDFT
Processo: 0714453-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714453-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: HELIO MARCOS VALENTIM DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Itaú Unibanco Holding S/A em face da decisão (ID 45839762) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de Helio Marcos Valentim de Souza, determinou à parte Autora a emenda à inicial para comprovar a constituição da mora do devedor. O recurso, entretanto, não ultrapassa a barreira da admissibilidade, pois essa espécie de determinação não é passível de impugnação por meio de agravo de instrumento. Isso porque, embora seja um indicativo da possibilidade de indeferimento da exordial, tem a natureza de despacho, ato irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15. Nesse sentido, os seguintes arestos da eg. 8a Turma Cível: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS AO AGRAVANTE. EMENDA À INICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. NATUREZA DE DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. A despeito de a determinação de emenda à inicial ser um indicativo da possibilidade de indeferimento da peça inicial, tem a natureza de um despacho, irrecorrível por força do disposto no art. 1.001 do CPC/15. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1406598, 07362638620218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Como se observa do artigo 321, caput, do Código de Processo Civil, a determinação de Emenda à Inicial não contém qualquer conteúdo decisório, sendo atribuído ao Juiz o dever de oportunizar à parte autora a correção de defeitos e irregularidades antes de proferir decisão negativa de admissibilidade. Somente esta decisão de admissibilidade possui conteúdo decisório e, portanto, desafia Recurso. 2. A possibilidade de se reconhecer natureza decisória ao despacho que determina a emenda à Inicial e, assim, a admissibilidade do Recurso interposto, configura supressão de instância e afronta ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. 3. Eventual discordância da parte em relação à recorribilidade do ato judicial mediante Agravo de Instrumento deve ser invocada em preliminar de Apelação ou em Contrarrazões, nos termos do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, devolvendo-se ao Tribunal o reexame da matéria. 4. A ausência de perigo de dano ou urgência na análise da questão afasta o conhecimento do Recurso em razão da inexistência de perigo de inutilidade do julgamento, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo Interno não provido.” (Acórdão 1365680, 07141114420218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Grifou-se) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O despacho que determina emenda à petição inicial tem caráter meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, §2o, 321 e 1.015, todos do CPC. 2. Nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for deferida ou indeferida. 3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão 1231012, 07041086420198079000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) E, ainda que se entenda que o ato atacado tem cunho decisório, é inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos, uma vez que suposto indeferimento da inicial poderá ser objeto de apelação. Destaque-se que a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por unanimidade, considerou que a decisão que determina, sob consequência de extinção do processo, a complementação da petição inicial não é recorrível por meio de Agravo de Instrumento, e, sim, por apelação, conforme o artigo 331 do CPC/15, verbis: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto em 19/1/2022 e concluso ao gabinete em 7/4/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial. 3. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória. 5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma. 6. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.)" Assim, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator